Tribunal: TJBA
Processo: 8021146-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021146-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: MARIA ARAUJO DE MATOS

Advogado(s)
:
RICARDO AMOEDO FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL UMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUMENTO ANUAL EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL APLICADO AO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 608 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DO AUMENTO DE SINISTRALIDADE OU QUALQUER OUTRA JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO EXCESSIVO PRATICADO. AFLIÇÃO AO ITEM (III) DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.016. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE E SEM COMPROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO À ANS. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA Á BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A discussão nos autos gira em torno de aumento realizado no plano de saúde de autogestão CASSEB em função de aumentos anuais procedidos pela contratada e que a autoria julga excessivos e desarrazoado.

2.
A
sentença reconheceu e aplicou a prescrição trienal de ofício, de forma implícita, ao limitar expressamente a repetição do indébito ao período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2024, conforme o seguinte trecho da fundamentação:

“O valor apurado no período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2024 totaliza R$ 56.466,69.”.
Essa delimitação temporal demonstra que o Juízo de primeiro grau
reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a fevereiro de 2021
(três anos contados do ajuizamento em 16/02/2024), aplicando a
regra do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil
para a devolução dos valores.
Afasta-se a prejudicial
.

3. O objetivo central da autogestão é prestar assistência à saúde aos seus participantes sem visar o lucro, ao menos em tese, e com isso ter um custo voltado às necessidades destes (em regra menor do que as empresas abertas ao mercado financeiro), empregando os recursos proporcionais ao sustento do plano.

4.
A acionada, por seu turno, juntou com a contestação entre os IDs 88972808 a 88972814 apenas as cláusulas gerais do contrato firmado entre as partes, pareceres técnicos e relatórios de avaliação autarial produzidos unilateralmente, não tendo demonstrado a apresentação de justificativa do aumento para a ANS.
Ressalte-se que a nota técnica atuarial apresentada data de setembro de 2013 (Id 88972886), ou seja, é anterior aos reajustes impugnados referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 não podendo servir como justificativa técnica específica para os percentuais então aplicados.

5. Os fatos, os percentuais aplicados e os documentos juntados pela autoria não foram contraditados de forma robusta, não tendo ocorrido pedido de prova pericial ou algo que o valha, muito menos contesta no apelo possível cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

6. Apelo desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), do valor da causa atualizado, forte nos parágrafos 2º e 11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021146-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como apelada MARIA ARAUJO DE MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PREJUDICIAL E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .